Tribunal: TJMT
Processo: 1016248-43.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016248-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTO COMERCIAL THE POINT SMART BUSUNESS - CNPJ: 24.889.626/0001-69 (RECORRENTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARDEN TORTORELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 03.736.111/0001-59 (RECORRIDO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (RECORRIDO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUIZ
SINGULAR – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURIDICA E AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
(ARTIGO 505 DO CPC) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente
Rodolfo Coelho Ribeiro
, anular a decisão monocrática prolatada no id. nº
154614400,
que
reconheceu a ilegitimidade ativa da parte
exequente
Empreendimento Comercial The Point Smart Business
, e julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 8º, § 1º, inciso I, c/c art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, inciso VI, do CPC
.

Ainda, determinou a expedição de alvará em favor da parte executada dos valores penhorados nos autos (id. 60654019).

Em argumento recursal, o recorrente
Rodolfo Coelho Ribeiro
alega:

1) A impossibilidade de alteração da sentença transitada em julgado - Princípio da inalterabilidade da sentença previsto no art. 494 do CPC – Ofensa à coisa julgada formal (art. 5º, XXXVI, CF);

2) Equívoco na interpretação do Enunciado 9/FONAJE – Não observância da decisão do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais.

Ao final, requer a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com a manutenção da sentença transitada em julgado, com a consequente determinação de prosseguimento do feito com o levantamento dos valores já garantidos.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
determino
a inclusão no cadastro dos autos como recorrente
RODOLFO COELHO RIBEIRO
, tendo em vista o recurso inominado interposto no id. 154614404.

Trata-se de
ação de execução de título extrajudicial
que
Empreendimento Comercial The Point Smart Business
move em desfavor de
Barros & Tortorelli Advogados S/C
(
Marden Tortorelli Sociedade Individual de Advocacia
) e
Marden Elvis Fernandes Tortorelli
.

Segundo consta da petição inicial, os executados não cumpriram com suas obrigações financeiras decorrentes da condição de condômino, estando inadimplentes com
as taxas condominiais
com vencimentos em
10/11/2017 a 05/03/2020
, da unidade autônoma 505, Torre A.

Juntou aos autos o demonstrativo de débito
(id. nº 154614922)
, constando
as taxas condominiais, acrescidas de juros, multa, atualização e honorários advocatícios
,
no total de
R$ 29.600,93 (vinte e nove mil e seiscentos reais e noventa e três centavos).

No id. 154614331 (em
12/07/2021
), houve a realização de penhora, via SISBAJUD, nas contas bancárias do executado
BARROS & TORTORELLI ADVOGADOS S/C (R$ 40.624,29) e MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI (R$ 3.829,87(.

No id. nº 154614334 (em
15/07/2021
), os executados pugnaram pelo desbloqueio dos valores penhorados nos autos, por se tratar de verba alimentar e pertencer a pessoa alheia ao verdadeiro proprietário do imóvel.

O exequente, na petição acostada no id. nº 154614344, pugnou pelo indeferimento do pleito dos executados, requerendo a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado nos autos (
R$ 40.624,29
).

No id. nº
154614367
(em
26/05/2022
), o magistrado singular
homologou o projeto de sentença
elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedentes os embargos do devedor
, determinando, após o trânsito em julgado:
c.1) a expedição de alvará em favor do Credor. Neste caso, inexistindo dados bancários, intime-se para apresentação no prazo de 5 (cinco) dias; c.2) intime-se o Credor, para no mesmo prazo anterior, atualizar o cálculo de eventual crédito remanescente, com a multa aqui deferida, e indicar bens à penhora, sob pena de extinção; extinguindo o recurso com julgamento de mérito; d)OFICIE-SE com urgência o Departamento de Depósitos Judiciais para que promova a vinculação do valor penhorado e após, conclusos para expedição de alvará.

Ao fundamentar sua decisão, o MM. Juiz sentenciante, ponderou que:

“(...) Embargos à Execução interpostos alegando, em síntese, a impenhorabilidade de verba alimentar e ilegitimidade passiva.

No caso, apesar da alegação de penhora de se tratar de verba da natureza alimentar, “de honorários advocatícios” ou destinado a terceiros, o Devedor não apresentou nenhuma prova do fato, ou seja, tão somente acostou extrato de movimentação bancária que não demonstra, por si só, a natureza impenhorável das verbas constritas.

(...)

Resolvida a matéria de fundo, resta apreciar o que se refere a ilegitimidade passiva.

Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que, desde
18/12/2015
, a Executada é legítima possuidora do imóvel discutido nos autos, com propriedade inscrita em arrecadação municipal, de acordo com os documentos de id. 31241484.

Nesse contexto, considerando a natureza propter rem do débito exequendo, facultando ao Exequente demandar contra qualquer dos devedores solidários, tem-se que a legitimidade da Executada para responder pelos débitos contraídos durante
novembro/2017 a março/2020
, é incontroversa.

(...)

A despeito das transações de compra e venda do imóvel id. 60707450, o Executado permaneceu responsável solidário pelos débitos oriundos do imóvel no período discutido.

(...)

O processo de execução não exige do credor nenhuma outra prova que não a do título executivo, sendo ônus do devedor desconstituí-lo com as provas pertinentes em sede de embargos (processo de conhecimento), o que não fez. (...)

No id. 154614373, consta petição do causídico
Rodolfo Coelho Ribeiro
,
comunicando a revogação do mandato que lhe foi outorgado pelo exequente
, conforme notificação anexa recebida
08/06/2022
, pugnando pela reserva dos honorários advocatícios.

No id. 154614390
(em
20/06/2022
), consta certidão nos seguintes termos:
Certifico que a sentença homologatória transitou em julgado para as partes em 14/06/2022
.
(grifei)

No id. 154614398, o causídico
Rodolfo Coelho Ribeiro,
pugnou pela expedição de alvará, referente aos honorários advocatícios, no valor de
R$ 6.770,73 (seis mil e setecentos e setenta reais e setenta e três centavos).

No id. 154614399 (em
14/07/2022
), as partes
Marden Elvis Fernandes Tortorelli
,
Barros & Tortorelli Advogados
e
Empreendimento Comercial The Point Smart Busuness
entabularam acordo, no qual reconhecem que o pedido de penhora
on-line
foi indevido, uma vez que os valores devidos são da pessoa física do executado
Marden Elvis Fernandes Tortorelli,
enquanto

a penhora

foi realizada na conta jurídica de
Barros & Tortorelli Advogados,
atingindo valores decorrentes de verba alimentar (honorários).

Pugnam pelo levantamento do saldo total bloqueado na conta bancária da pessoa física
Marden Elvis Fernandes Tortorelli,
mediante alvará em favor do exequente, bem como pela devolução dos valores bloqueados na conta da pessoa jurídica
Barros & Tortorelli Advogados S/C, por não fazer parte da relação processual.

Ocorre que, no id. nº
154614400,
sobreveio sentença,
reconhecendo a ilegitimidade ativa
da parte exequente, julgando extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termo
s

do artigo
8º, § 1º, inciso I, c/c art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Chamo o feito à ordem para revogar todos os atos após a citação.

A legitimidade “ad causam” para o sistema dos Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

(...)

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual, somente estes podem ser partes no respectivo processo.

O Condomínio poderá propor ação no Juizado Especial, desde que seja Condomínio Residencial.

Nesse sentido:

ENUNCIADO 9/FONAJE – “O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil”.

(...)

Concluo, portanto, que a referida parte não se enquadra no rol taxativo de legitimados para demandar perante o Juizado Especial Cível. (...)

Em argumento recursal, o recorrente/causídico
Rodolfo Coelho Ribeiro
, alega a impossibilidade de alteração da sentença transitada em julgado, tendo em vista o princípio da inalterabilidade da sentença previsto no art. 494 do CPC, bem como ofensa à coisa julgada formal.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em demanda que já contava com
sentença transitada em julgado
e se encontrava em fase de levantamento de valores.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece reparo.

Nas palavras de José Afonso da Silva, “
a segurança jurídica consiste no ‘conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida’. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída
” (SILVA, J., 2006, p. 133).

O princípio da segurança jurídica apresenta o aspecto objetivo, da estabilidade das relações jurídicas, e o aspecto subjetivo, da proteção à confiança ou confiança legítima, este último originário do direito alemão, importado para a União Europeia e, mais recentemente, para o direito brasileiro.

O princípio da proteção da confiança leva em conta a boa-fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros. É exatamente o que o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-lei nº 4.657/42), introduzido pela Lei nº 13.655/2018, já conhecida como lei da segurança jurídica, prevê, vejamos:

Art. 24 - A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único - Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento.

Portanto, o direito adquirido da parte credora na sentença do id. nº
154614367
, que transitou em julgado em
14/06/2022
,
conforme certidão do id. nº
154614390
, anulado em primeira instância, viola a segurança jurídica esperada.

Prescreve o
Enunciado 143 do FONAJE,
que
“A decisão que
põe fim aos embargos à execução
de título judicial
ou
extrajudicial

é sentença
, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA)”.
(grifei)

Ademais, de acordo com o
princípio da inalterabilidade da sentença
, é defeso ao Juiz do feito
reconsiderar a sentença
que proferiu, mesmo sendo aparentemente absurda, porque sua eventual reforma é tarefa afeta somente ao órgão recursal que apreciar apelação, ou em última instância, pela rescisória, conforme
art. 494 do CPC
,
verbis
:

Art. 494

Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

Registre-se, ainda, que é vedado pela norma processual, consoante artigo 505 do CPC, a apreciação de questão já definida no mesmo processo, pelo mesmo Juízo, operando-se a
preclusão pro judicato
, como ocorreu no caso em apreço.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO –
POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO
- AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) - RECURSO PROVIDO.
No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação quando se verificar alguma das hipóteses legais, sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença
.
(TJ-MT - AI: 10101342820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR REJEITADA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONFIGURADA - ARTIGO 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VIOLAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - REQUISITOS CONFIGURADOS - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. -
Se o Juízo singular já havia apreciado questão preliminar suscitada pela parte, não pode, posteriormente, modificar aquela decisão, uma vez que, por força do fenômeno da preclusão pro judicato - previsto no artigo 505 do Código de Processo Civil - não pode reapreciar, no curso do mesmo processo, questão já decidida
. - Nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973, cabe a quem propõe ação de manutenção ou de reintegração de posse provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

(TJ-MG - AC: 10411100032027002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017) (grifei)

Assim, aplicando o
princípio da proteção da confiança
e o
princípio da inalterabilidade da sentença
e a
coisa julgada
, necessária se faz a
anulação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito
proferida no id. nº
154614400
, e a
manutenção da sentença que já transitou em julgado

proferida no id. nº
154614367.

Esta Turma Recursal já analisou caso análogo, conforme se vê da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a extinção da ação sem resolução de mérito equivocada, eis que após cerca de quatro anos da realização de acordo entre as partes, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento da execução
, frente à existência de saldo remanescente de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), já depositado nos autos pela recorrida/executada, decorrente do descumprimento do prazo legal para pagamento do valor executado. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção.
(TJMT, Turma Recursal, RI 8010006-61.2016.8.11.0106, Relator Juiz MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, julgado em 05/10/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
anular a sentença prolatada no id. nº
154614400
, e, por conseguinte, restaurar e manter na íntegra a sentença com resolução de mérito prolatada no id. nº
154614367
,
que já transitou em julgado
, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023